Tribunal: TJDFT
Processo: 0735964-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735964-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA BERNADETE GALVAO PINTO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão liminar do Juízo de origem para suspender a cobrança de valores do cartão de crédito, bem como se abster o credor, ora agravante, de incluir o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito.. Liminar indeferida (ID 41225026). É o relatório. Há no feito sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial (ID 154055282). Assim, entendo que ocorreu a perda superveniente o objeto deste agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se. Intimem-se as partes. Retirem-se de pauta. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de abril de 2023